Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Prisão preventiva. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Substituição por medidas cautelares diversas.

Tratando-se de crime cometido sem violência e grave ameaça à pessoa, e primário e sem antecedentes o paciente, admite-se seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para garantia da ordem pública. Ordem concedida.